Tribunal: TJBA
Processo: 8027931-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027931-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO CONCEICAO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE PIRES DO MONTE GOTLIB COSTA

AGRAVADO: MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR RIBEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRAZO LEGAL DE SESSENTA DIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a desocupação voluntária de imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória com uso de força policial. O Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão, sustentando que o bloqueio da posse decorre de procedimento interno previsto em contrato, e que o prazo fixado contraria o disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997. A ação originária trata de imissão na posse movida pelo arrematante do imóvel objeto de leilão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo juízo de primeiro grau para desocupação voluntária do imóvel contraria o disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997, justificando a reforma da decisão para fixar o prazo legal de 60 (sessenta) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição sumária e limitada à análise da correção da decisão agravada, sem esgotar o mérito da controvérsia principal, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada fixou prazo inferior ao legalmente previsto para desocupação voluntária do imóvel objeto de imissão na posse, contrariando o art. 30 da Lei nº 9.514/1997, que estabelece o prazo de 60 dias para essa finalidade.

Os documentos acostados aos autos comprovam a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, a regular arrematação do bem, bem como a notificação dos devedores para desocupação, legitimando o pedido de imissão na posse pelo novo adquirente.

O prazo legal de 60 dias tem natureza de direito material e deve ser respeitado para garantir o devido processo legal e evitar o descumprimento involuntário da ordem judicial, com possíveis sanções indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de 60 dias previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997 deve ser respeitado para desocupação voluntária do imóvel objeto de imissão na posse, sob pena de nulidade da decisão judicial que fixe prazo inferior.

A cognição no agravo de instrumento é limitada à análise da regularidade da decisão agravada, vedado o esgotamento do mérito da ação principal.

A consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e a subsequente arrematação do bem legitimam o pedido de imissão na posse pelo adquirente, desde que observadas as formalidades legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, AI nº 4005238-25.2019.8.24.0000, rel. Des. Hélio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30.05.2019.
TJSP, AI nº 2007733-51.2021.8.26.0000, rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2021.
TJPR, AI nº 0052220-56.2020.8.16.0000, rel. Juíza Luciane Bortoleto, 18ª C. Cível, j. 01.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8027931-50.2025.8.05.0000
da Comarca de Jacobina, em que é agravante

DANILO CONCEICAO DA SILVA e outros
e agravado

MATHEUS AMORIM DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA